Tribunal: STF
Processo: RE 1600837
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa segue transcrita:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO QUE DESAFIA ENTENDIMENTO DOMINANTE ACERCA DA MATÉRIA FIRMADO NO ÂMBITO DO COLEGIADO. “O STJ entende não haver violação do art. 932, III e IV, do NCPC quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno.” (trecho da ementa do Acórdão do AgInt no REsp 1197594/GO). MUNICÍPIO DE CAMPO BOM. EXTINÇÃO DO FEITO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, ANTE O REDUZIDO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. EXECUTIVO FISCAL AJUIZADO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 1.184/STF. INAPLICABILIDADE DA TESE ENTÃO FIRMADA E DA RESOLUÇÃO N. 547/24 DO CNJ. PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS PRÉVIAS, PELO ENTE PÚBLICO CREDOR, VISANDO À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA, CUJA ADOÇÃO É FACULTATIVA PARA AS AÇÕES EM CURSO. "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado" ("ut" ementa do RE nº 1.355.208/SC - Tema 1184/STF). Contudo, em sede de embargos de declaração (RE 1355208 ED), o STF definiu que "a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas". Caso em que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu antes do julgamento do Tema n.º 1.184 do STF, razão pela qual se reputa inaplicável a tese então firmada pelo Excelso Pretório sob a sistemática da repercussão geral, mesmo que a execução fiscal seja de baixo valor. Em relação às ações em curso à época do aludido julgamento, se mostra facultativa a adoção das providências extrajudiciais visando à satisfação da dívida, afigurando-se descabida a extinção do processo quando não comprovada a adoção dessas providências pelo Município exequente. DECISÃO MONOCRÁTICA RATIFICADA PELO COLEGIADO NO JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO (doc. 41, p. 5).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 5°, XXXV; e 37, caput, da mesma Constituição, bem como ao entendimento firmado no Tema 1.184 da Repercussão Geral. Para tanto, sustenta-se que: 

[n]o julgamento do RE 1.355.208, esse Tribunal Excelso, fixou tese vinculante no Tema 1184, estabelecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, considerando o princípio da eficiência administrativa.
[...]
A Resolução n. 547, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), regulamentou o tema acima, dispondo que, em defesa dos princípios constitucionais da eficácia administrativa, com base no julgamento do Tema 1.184/STF, é devida a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.
 
Além disso, a decisão recorrida diverge também do entendimento consubstanciado no recente julgamento do Tema 1428/STF, ocorrido em 20/09/2025, que fixou a seguinte tese de julgamento:
“1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” (g.n)
[...]
O Tema 1428, como dito alhures, reforça que o ajuizamento da execução fiscal, deve observar previamente medidas administrativas, como a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, aplicáveis inclusive às execuções fiscais já em curso, como é o caso dos autos.
Destaca-se que, conforme se infere do inteiro teor do precedente que fundamentou o tema, a extinção de execuções fiscais de pequeno valor não implica prejuízo decorrente da perda de receita tributária pelos Municípios, mas apenas impõe que a cobrança seja feita de forma extrajudicial, por outros mecanismos legítimos, a exemplo do protesto.
Contudo, o acórdão ora recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS), contrariou esse entendimento ao restabelecer a execução fiscal sem observar os requisitos exigidos pelo Tema 1184 e sem a devida fundamentação constitucional.
A violação ao art. 5º, inciso XXXV, CF/88, ocorre na medida em que o acórdão recorrido impede a efetiva aplicação da jurisdição constitucionalmente estabelecida pelo STF. 
Essa Suprema Corte, ao fixar a tese supramencionada, determinou que a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por falta de interesse de agir, respeitada a competência de cada ente federado. No entanto, a interpretação adotada pelo TJ/RS desconsidera essa diretriz, comprometendo a previsibilidade e a uniformidade das decisões judiciais sobre a matéria.
Ademais, cumpre mencionar que a Resolução 547, CNJ, se aplica às execuções fiscais futuras ou já em curso, independentemente de o ente federativo ter lei específica que discipline a matéria, tal qual afirmado no r. acórdão.
[...]
Cumpre acrescentar que, mesmo em execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do Tema 1184/STF, a jurisprudência consolidada da Suprema Corte determina a aplicação imediata da tese vinculante, reconhecendo que o interesse de agir do ente público deve ser analisado e que o ajuizamento automático não é compatível com o princípio da eficiência administrativa.
Dessa forma, as execuções fiscais em curso devem ser revisadas à luz da tese do STF, garantindo a observância das providências administrativas prévias, ainda que tenham sido ajuizadas anteriormente ao julgamento, resguardando a segurança jurídica e a uniformidade das decisões.
[...]
Assim sendo, a decisão do TJ/RS, ao criar obstáculos para a incidência automática do Tema 1184, afronta a segurança jurídica e cria uma indevida instabilidade nas relações processuais. 
Dessa forma, diante da clara afronta à Carta Magna e ao entendimento vinculante desse STF, impõe a reforma do acórdão recorrido, com o restabelecimento da sentença de extinção da execução fiscal (doc. 43, pp. 6-12).

Em 12/5/2026, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 49), que opinou pelo provimento parcial do recurso extraordinário (doc. 52). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que afastou a extinção de execução fiscal de baixo valor, sob o fundamento de inaplicabilidade temporal das teses fixadas no Tema 1184/STF a ações ajuizadas anteriormente ao julgamento do paradigma da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o entendimento firmado no Tema 1184/STF possui aplicação imediata às execuções fiscais de baixo valor em curso; e (ii) saber se o parcelamento administrativo do débito no curso do processo obsta a extinção do feito por falta de interesse de agir. III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 3. A tese fixada no Tema 1184 da Repercussão Geral aplica-se às execuções fiscais em curso, independentemente da data de ajuizamento, ante a inexistência de modulação temporal de seus efeitos pela Suprema Corte. 4. O item 3 do Tema 1184/STF faculta aos entes federados o pedido de suspensão do processo para a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, visando evitar a extinção prematura da execução. 5. A formalização de termo de parcelamento da dívida no curso da demanda caracteriza a adoção de solução administrativa idônea a justificar o prosseguimento da execução e o sobrestamento do feito para cumprimento do acordo. IV. CONCLUSÃO E TESE 6. Manifestação pelo conhecimento e provimento parcial do recurso extraordinário, para que o juízo de primeiro grau aprecie o pedido de suspensão e intime o Município para comprovar a adoção das demais medidas extrajudiciais cabíveis. Tese da manifestação: “1. O precedente vinculante firmado no Tema 1184/STF aplica-se às execuções fiscais de baixo valor em curso na data do julgamento do paradigma. 2. A existência de parcelamento administrativo ou a adoção de medidas extrajudiciais no curso da execução fiscal autoriza a suspensão do processo e afasta a extinção imediata por falta de interesse de agir.” 
[...] (doc. 52, pp. 1-2).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal merece parcial acolhida. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.355.208 RG/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 2/4/2024, fixou a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 1.355.208 RG/SC, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal acolheu os embargos declaratórios apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada no julgamento do Tema 1.184 RG aplica-se tão somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, incindindo também sobre as execuções fiscais suspensas. Por oportuno, colaciono a ata de julgamento publicada no Diário da Justiça Eletrônico:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024 (DJe de 29/4/2024 – grifei).

Nesse contexto, ao contrário do entendimento adotado no acórdão recorrido, saliento que a tese de repercussão geral do Tema 1.184 RG aplica-se às execuções fiscais de baixo valor em curso na data do julgamento do Recurso Extraordinário 1.355.208 RG/SC.

Em contrapartida, ainda que por fundamento diverso, entendo que a presente execução fiscal não deveria ter sido extinta, uma vez que o ente municipal adotou solução administrativa apta a justificar o prosseguimento da execução – termo de parcelamento da dívida tributária firmado entre as partes –, bem como requereu a suspensão do feito, em cumprimento às medidas previstas nos itens 2 e 3 da tese do Tema 1.184 RG (docs. 24-25). 

Além disso, verifico que o referido pedido de suspensão do processo não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o que também justifica o prosseguimento da execução no caso concreto.

Desse modo, diante da existência de acordo de parcelamento administrativo e da não apreciação do pedido de suspensão do feito, noto que a execução fiscal proposta contra a parte recorrente deve continuar com observância da tese de repercussão geral firmada no Tema 1.184 RG.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao Tema 1.184 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar, em parte, o acórdão recorrido a fim de determinar que o Juízo de primeiro grau proceda a novo julgamento com observância da tese fixada no mencionado tema, notadamente com a apreciação do pedido de suspensão do processo pendente de análise.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator